Tribunal: STF
Processo: AI 733693
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Matéria infraconstitucional. Precedente. AI-RG 729.263. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.